Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade ativa das exequentes e rejeitando a alegação de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as exequentes possuem legitimidade ativa para promover a execução diante da averbação da cessão de crédito na matrícula do imóvel e se existe excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade da obrigação, conferindo-lhe legitimidade para exigir o cumprimento da prestação.
4. A averbação da cessão na matrícula do imóvel é suficiente para demonstrar a transferência dos direitos creditórios, não havendo prova de retratação ou revogação.
5. Ausente a comprovação de que as exequentes permanecem com a titularidade do crédito, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do processo executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
6. Prejudicada a análise das demais alegações recursais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI.